Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal No. Processo : 0703667-12.2022.8.07.0001 Embargante : ROGÉRIO ORÁCIO DE FREITAS Embargado : M. P. D. F. T. Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator